Tribunal: TJMT
Processo: 1022295-36.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022295-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), GIRLEI DA SILVA - CPF: 940.753.951-20 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MT (IMPETRADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUDICEIA MENESES POMMOT - CPF: 012.737.301-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM IMPETRADA EM BENEFÍCIO DE GIRLEI DA SILVA, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELAS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DISPOSTAS NA LEI N. 11.340/06 E NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DETERMINOU AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE PROVIDENCIE A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE NÃO HOUVER OUTRO MOTIVO QUE IMPEÇA SUA LIBERDADE, ADVERTINDO-A EXPRESSAMENTE ACERCA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS, BEM COMO SOBRE A POSSIBILIDADE DE DECRETO DE NOVA PRISÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, OU O ADVENTO DE FATO SUPERVENIENTE, DESDE QUE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. NOTIFIQUE-SE A OFENDIDA ACERCA DA DECISÃO DE MÉRITO DO PRESENTE HABEAS CORPUS NOS TERMOS DO ART. 21 DA LEI N. 11.340/06.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA E DANO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS –PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – PROIBIÇÃO DE EXCESSOS – PRIMARIEDADE – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS – ADEQUAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CONSAGRADAS NO ART. 22 DA LEI N. 11.340/06 E ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito prisional, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Não constatada a existência de outros procedimentos criminais instaurados em desfavor do paciente, e tampouco notícias de que o beneficiário tenha descumprido medidas protetivas anteriormente deferidas, não se pode presumir que a aplicação de cautelares mais brandas seja insuficiente para a sua contenção e para proteção da integridade física e psicológica da vítima, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Girlei da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos n.
1002950-72.2020.8.11.0004
).

Consoante os termos já consignados no Id. 64153971, pp. 1-3:

“O impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 12.10.2020, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e dano no âmbito doméstico, ilícitos tipificados no art. 129, § 9º, art. 140, art. 147 e art. 163 todos do Código Penal c/c o art. 12-C da Lei 11.340/2006.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o que afasta os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, em ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Aduz que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Prossegue aduzindo, em síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 63897965).

Juntou documentos”

O pedido de liminar foi
indeferido.

Solicitadas as informações, estas foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora e encontram-se encartadas no Id. 66540453, pp. 1-2.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 68199954, pp. 1-6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional
.

Conforme relatado, o impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 12.10.2020, pela suposta prática dos delito de lesão corporal, injuria, ameaça e dano no âmbito doméstico.

Consta dos autos que a ofendida Sr.ª Loudiceia Meneses Pammot em sede policial disse que:

“(...)
no dia de hoje, 12/10/2020, por volta das 21h30min, a declarante e GIRLEI começaram a discutir, devido este ter pego o aparelho de celular daquela e não devolvido;
QUE no momento da discussão GIRLEI empurrou a declarante, desferindo-lhe alguns tapas no peito
;
QUE a declarante afirma que esta atitude NÃO DEIXOU LESÃO
; QUE no momento do desentendimento, o sobrinho da declarante, PAULO HENRIQUE POMMOT DO VALE interveio e GIRLEI acabou trocando socos e muros com PAULO; QUE GIRLEI apossou-se de um facão e foi para cima de PAULO;
QUE PAULO correu e GIRLEI começou a desferir o facão no carro da declarante, quebrando o parabrisa traseiro, assim como amassou o porta do porta mala; QUE, segundo a declarante, GIRLEI pegou uma faca e disse para a declarante: “SAI DE PERTO DE MIM, SENÃO VOU FAZER UMA BESTEIRA”; QUE GIRLEI a xingou de “VAGABUNDA”, “SAFADA”, dentre outros nomes de baixo calão
; QUE a declarante afirma que a relação sempre foi conturbada e
que já foi agredida fisicamente e verbalmente em momentos anteriores
,
mas não registrou boletim de ocorrência”

(trecho extraído das informações prestadas pela autoridade coatora – Id. 66540453, pp. 1-2).

Consta ainda que a ofendida representou criminalmente o paciente e que as medidas protetivas de urgência foram deferidas.

Diante deste contexto fático, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes acima descritos.

No dia 14.10.2020, a prisão flagrancial foi homologada e, empós, convertida em preventiva, considerando que o magistrado singular reputou devidamente satisfeitos os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar, sob os seguintes argumentos:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de GIRLEI DA SILVA pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal, dano, injuria e ameaça, nos termos da Lei 11.340/06.

A defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória, afirmando que se tratou de uma briga generalizada e que o flagranteado apanhou por aproximadamente sete pessoas, bem como o réu é primário, detentor de trabalho lícito e endereço fixo.

Manifesto que a audiência de custódia não será realizada, pois os fóruns se encontram fechados, por conta da pandemia de Covid 19.

Em que pese a orientação contida no artigo 8°-A da Recomendação 62/2020-CNJ, deixo de colher a manifestação das partes, uma vez que não compete a tal órgão legislar sobre normas de processo penal.

Conforme previsão do art. 22, I, da CF/88, é de competência privativa da União legislar sobre normas processuais, sendo, portanto, a normativa em citada, inconstitucional.

O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, testemunha, vítima e o interrogatório, sendo que os termos foram assinados por todos. Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa.

Não observo neste feito o caso de relaxamento consoante os moldes legais do artigo 5º, LXV, CF, devendo, portanto, ser o flagrante, homologado.

Assim,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

(...)

Ressai dos depoimentos que o réu lesionou a vítima e a ameaçou utilizando-se de um facão, objeto esse que usou para danificar o veículo de Loudicéia.

Narrou a ofendida – Loudicéia que “no dia de hoje, 12/10/2020, por volta das 21h30min, a declarante e GIRLEI começaram a discutir, devido este ter pego o aparelho de celular daquela e não devolvido;
QUE no momento da discussão GIRLEI empurrou a declarante, desferindo-lhe alguns tapas no peito
; QUE a declarante afirma que esta atitude NÃO DEIXOU LESÃO; QUE no momento do desentendimento, o sobrinho da declarante, PAULO HENRIQUE POMMOT DO VALE interveio e GIRLEI acabou trocando socos e muros com PAULO; QUE GIRLEI apossou-se de um facão e foi para cima de PAULO;
QUE PAULO correu e GIRLEI começou a desferir o facão no carro da declarante, quebrando o parabrisa traseiro, assim como amassou o porta do porta mala; QUE, segundo a declarante, GIRLEI pegou uma faca e disse para a declarante: “SAI DE PERTO DE MIM, SENÃO VOU FAZER UMA BESTEIRA”; QUE GIRLEI a xingou de “VAGABUNDA”, “SAFADA”, dentre outros nomes de baixo calão
; QUE a declarante afirma que a relação sempre foi conturbada e
que já foi agredida fisicamente e verbalmente em momentos anteriores
, mas não registrou boletim de ocorrência”.

Relatou o sobrinho da ofendida Paulo Henrique Pommot do Vale “QUE no dia de hoje, 12/10/2020, por volta das 21h30min, GIRLEI DA SILVA, convivente da tia do declarante, começou a discutir com LOUDICEIA devido ao aparelho de celular que GIRLEI havia pego de LOUDICEIA;
QUE o declarante afirma que quando GIRLEI começou a agredir a tia, resolveu intervir e acabou trocando socos e muros com GIRLEI; QUE GIRLEI apossou-se de um facão e correu atrás do declarante, depois danificou o parabrisa traseiro e o porta malas do carro de LOUDICEIA
; QUE não presenciou GIRLEI ameaçando LOUDICEIA com uma faca”.

Verifica-se a gravidade dos fatos, já que o flagranteado agrediu a vítima e a ameaçou utilizando de um facão, bem como em razão do histórico de agressões relatado pela vítima.

Em que pese a colocação da defesa acerca da dinâmica nos fatos, a palavra da vítima não é isolada, tendo em vista que o seu sobrinho também relatou que o custodiado a agrediu.

Por fim, a recomendação 62 não vincula este juízo, sendo apenas recomendação. E o fato do crime ser punido por detenção não impede a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 12-C, §2º da lei 11.340.

(...)

Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2º que
nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória
.

Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2º da lei 11.340,
converto
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
”
(Id. 63897988, pp. 2-6).

Embora não se descure da gravidade dos fatos noticiados e o risco concreto à que a vítima encontra-se submetida, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o
último recurso
disponível ao poder público.

No caso vertente, não se constata a existência de outros procedimentos criminais instaurados em desfavor do paciente, e tampouco notícias de que o beneficiário tenha descumprido medidas protetivas anteriormente deferidas, razão por que não se pode presumir que a aplicação de cautelares mais brandas seja insuficiente para a sua contenção e para proteção da integridade física e psicológica da vítima, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.

Impende deixar aqui consignado que a ofendida em seu depoimento, em sede policial, narrou que foi agredida verbalmente pelo paciente em momentos anteriores, porém não registrou nenhum boletim de ocorrência e o empurrão que sofreu na ocasião dos fatos não deixou lesão.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, com a clareza que lhe é peculiar, Renato Brasileiro de Lima, assevera que:

“(...)essas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor estão listadas no art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente.
Se tais medidas não surtirem o efeito almejado, a prisão preventiva pode ser usada como soldado de reserva, a fim de evitar a reiteração de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Destarte, se restar evidenciado que o agressor,
mesmo após cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, ainda assim voltar a ameaçar a vítima, demonstrada estará a imprescindibilidade da sua custódia cautelar,
especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida, fazendo cessar a reiteração delitiva, que, em tal hipótese, não seria mera presunção, mas risco concreto, e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas”
. (Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª Edição, Editora Juspodivm, pág. 924).

A Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no art. 282 do Código de Processo Penal o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

Nesse ponto, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito prisional, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

No mesmo sentido é o seguinte precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A medida odiosa deve ser aplicada apenas em ultima ratio, em consonância com o disposto no art. 282, § 6º do Código de Processo Penal e consagrando a mínima intervenção do Estado na liberdade individual.
(...)”
(STJ,
HC
n. 284.897/PB, 6ª Turma, Rel. Ministra Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJSE -, DJe 23.9.2014) – destaquei.

Nessa linha de raciocínio, não obstante a louvável preocupação do magistrado singular em conservar a integridade física da vítima, a meu ver, a aplicação de cautelares diversas mostra-se adequada ao caso, mormente se considerada a primariedade do paciente e a ausência de descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada (CPP, art. 313, III).

Importante consignar, por derradeiro, que, havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à
cláusula rebus sic stantibus.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
impetrada em benefício de
Girlei da Silva
, para substituir a prisão preventiva decretada pelas seguintes providências cautelares dispostas na Lei n. 11.340/06 e no art. 319 do Código de Processo Penal:

I – Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; II – Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 metros de distância entre eles; III – Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; IV – Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia comunicação ao Juízo processante; V – Não frequentar lugares inapropriados (tais como bares, casa de jogos, e outros similares); e VI – Comparecimento a todos os atos processuais, quando intimado, além do cumprimento de demais medidas que o magistrado
a quo
entender devidas.

Expeça-se ofício ao juízo de origem para que providencie a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente
, se não houver outro motivo que impeça sua liberdade, advertindo-a expressamente acerca das medidas cautelares impostas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento, ou o advento de fato superveniente, desde que justificada em elementos concretos extraídos dos autos.

Notifique-se a ofendida acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020